Tribunal: TJSP
Processo: 0000792-78.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Condenação mantida, com fundamento nos relatos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, não infirmados pela frágil negativa do réu, tampouco pela oitiva das testemunhas de defesa, que não apresentaram versão que excluísse a prova acusatória. Fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Apelo defensivo parcialmente provido.